Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1000007-60.2021.8.11.0000
Impetrante: ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Paciente: SAVIO TAVARES DE ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, em favor de SAVIO TAVARES DE ANDRADE, contra ato do Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que condenou o paciente em doze anos e seis meses de reclusão e 1.590 (um mil quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes; e quatro anos e nove meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, pelo crime de associação ao tráfico de drogas, negando ao acusado, o direito de recorrer em liberdade.
O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso em flagrante em 12/09/2019, posteriormente convertida em preventiva, pela prática da conduta descrita no arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, respondendo ao processo preso durante toda a instrução processual, sobrevindo sentença penal condenatória.
Assevera que a sentença afigura-se genérica, inidônea, desproporcional e desumana.
Argumenta que, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á em observância à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos, as circunstancias e consequências do crime.
Alega que o condenado é primário, possui bons antecedentes, não se dedica ao mundo do crime e não integra organização criminosa.
Aduz que o Paciente confessou o crime de tráfico, tendo todo o processo colaborado com a justiça. Todavia, durante todo o processo foi contundente em negar com veemência que tenha se associado a qualquer pessoa para praticar o crime de tráfico, não podendo ser presumido tal fato como fez o MM. Juízo de piso (autoridade coatora) - (ID 71564467 - Pág. 20).
Destaca que o decreto prisional não faz referência a periculosidade do Paciente ou a qualquer outro elemento que demonstre o risco de reiteração delitiva.
Salienta que o Juízo primevo apenas com base em “achismos” condenou exacerbadamente o Paciente; portanto, com fulcro no princípio de presunção de inocência o Paciente deve ser solto.
Ao final, defendendo a presença dos requisitos, pugna pela concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que o Paciente Savio Tavares de Andrade foi preso em flagrante delito, juntamente com outros réus (ANTÔNIO MARCOS MENDES CARNEIRO, VULGO “MARQUINHO” e “MADRUGA”, ELYABE DA SILVA NETO, ELYEL DA SILVA NETO), por adquirirem e receberem de maneira escusa, trouxeram consigo, transportaram, tiveram em depósito, guardaram e venderam, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 18 (dezoito) porções pesando 14.290,00 (quatorze mil e duzentos e noventa gramas), 01 (uma) porção contendo 270,18 (duzentos e setenta gramas e dezoito centigramas), e 02 (duas) porções pesando 23,05 (vinte e três gramas e cinco centigramas), todas de substância entorpecente tipo Cannabis L. Sativa, popularmente conhecida como Maconha.
Denota-se, ainda, que a ação penal foi julgada procedente, com a condenação do paciente, nos termos já relatados acima.
No caso em apreço, a despeito dos argumentos vertidos na impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar.
Em análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, não é o caso.
Veja-se, o Juízo singular fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na prova da materialidade e da autoria, além da grande quantidade de drogas apreendidas com o agente, indicando dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza a soltura do Paciente.
Convém destacar que o Juízo a quo consignou que o Paciente responde pela ação penal n. 4777 -63.2018.811.0007, pela prática do crime de furto na Comarca de Alta Floresta/MT, demonstrando que o acusado se dedica a atividades criminosas, não sendo este fato isolado.
Não bastasse, também explicou que para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (crime formal), se consuma com a mera reunião dos envolvidos, sendo até mesmo irrelevante a apreensão de drogas em posse dos agentes, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 441712/SP; no RHC 93498/SC; no HC 432738/PR; no HC 137535/RJ; e no HC 148480/BA).
Desse modo, vislumbra-se que a decisão se mostra devidamente fundamentada.
Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o Juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substancia. Assim, consignou a autoridade coatora que, tal circunstancia não seria levada em consideração para a fixação da pena base, mas em sede de dosimetria da pena; portanto, uma única vez.
De mesmo modo, diante da reprovabilidade da conduta, encontra-se demonstrada, em princípio, a necessidade da segregação, para que execute provisoriamente, desde logo, a sentença, a fim de evitar a reiteração delitiva e assim garantir a ordem pública.
Assim, apresenta-se legítima, a negativa ao condenando de aguardar em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nessa esteira, o decreto prisional deve ser mantido, dado ao fato da ausência de demonstração da ilegalidade do ato atacado, bem como para manter a ordem pública, haja vista a expressiva quantia de substancia encontrada em depósito junto ao acusado, fundamento idôneo a justificar a manutenção da prisão preventiva, bem como a fixação de cumprimento inicial da pena em regime mais severo.
Anoto ainda, que as assertivas deduzidas se confundem com o próprio mérito deste remédio constitucional, razão pela qual, o exame dos demais argumentos sustentados na impetração somente será feito quando do julgamento pelo Colegiado da Câmara Criminal.
Nesse contexto, por não visualizar, ao menos em sede de cognição sumária, a existência de flagrante ilegalidade ocasionada pelo Juízo impetrado, a manutenção da prisão do Paciente é medida impositiva.
A corroborar o entendimento ora esposado:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM LIBERDADE INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
(...) Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(HC 596.260/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
De mesmo modo, os enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, desta Egrégia Corte de Justiça:
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
“47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
“48. As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Posto isso, em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania e de enunciado orientativo desta Egrégia Corte de Justiça, permanecendo o acusado preso durante toda a instrução processual e inalteradas as circunstancias que justificaram a custodia, não se mostra adequado permitir à este recorrer em liberdade, mormente após a condenação em Juízo de primeiro grau.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista